Tribunal: TJSP
Processo: 1077991-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior devida, observada a prescrição trienal. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077991-31.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARISA
DE
FÁTIMA
SANTANA
CARVALHO,
são
apelados
QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077991-31.2020.8.26.0100 -Voto no 12136
2
Apelação no 1077991-31.2020.8.26.0100
Apelante: Marisa de Fátima Santana Carvalho
Apeladas: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Felipe Albertini Nani Viaro
Voto no 12136
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por
variação de custos e aumento de sinistralidade.
Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo,
de comprovação da necessária relação entre o
aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de
beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida.
Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS.
Precedentes. Restituição da diferença a maior devida,
observada a prescrição trienal. Sentença reformada.
Recurso provido em parte.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 256/260, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente pedido de declaração de nulidade
de cláusula de reajuste de mensalidades de plano de saúde,
condenando a autora a arcar com despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa.
Apela a autora, sustentando, em síntese e uma vez
mais, não ter a ré demonstrado elevação da sinistralidade a
repercutir nos custos básicos do plano. Sustenta a nulidade das
cláusulas que impõem os reajustes questionados e defende a
abusividade dos aplicados pela operadora e a necessidade de
restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos em
razão dos aumentos praticados.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
anotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077991-31.2020.8.26.0100 -Voto no 12136
3
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Por certo não se tem por abusivo reajuste previsto e
justificado pela evolução dos custos do plano ou da sinistralidade
do grupo de segurados, desde que comprovada, no escopo de
manter o equilíbrio atuarial de contrato cativo. E que os contratos
coletivos possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes
possibilita, num primeiro momento, a comercialização no
mercado por preços mais atraentes e em condições mais
favoráveis aos aderentes. Nesse cenário, não se aplicam, em
regra, os percentuais definidos pela ANS.
Contudo, mesmo que os reajustes previstos em
contrato coletivo de assistência à saúde não estejam sujeitos à
autorização da ANS, não se pode desconsiderar que tal pacto
está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula
no 608, do STJ), autorizada, portanto, exegese mais favorável ao
usuário ou segurado.
Ademais, dispõe o art. 421 a 424 do Código Civil
que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato”, cabendo interpretação
favorável ao aderente em se tratando de cláusulas em contratos
de adesão, como a espécie dos autos.
É induvidosa a preocupação do legislador, não só o
consumerista, em preservar o equilíbrio contratual (artigos 479 e
480 do Código Civil), independentemente da hipossuficiência
técnica ou econômica da parte contratante.
Por isso, o fato de a ANS não fixar os índices de
reajuste aplicáveis aos contratos coletivos não autoriza que tais
ocorram de forma desproporcional e ao arbítrio da operadora.
Em outras palavras, apesar de a operadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077991-31.2020.8.26.0100 -Voto no 12136
4
plano de saúde, em livre negociação com as estipulantes do
contrato, poder prever os reajustes no contrato e fixar livremente
os percentuais que serão observados, estes não podem ser
aleatórios e abusivos, sem a correta demonstração do
desequilíbrio do contrato.
Na hipótese em tela, ao cabo da instrução, a ré não
logrou demonstrar a necessária relação entre os reajustes
aplicados significativamente superiores aos índices oficiais de
inflação e aos autorizados pela ANS para planos individuais e o
estado financeiro da carteira de beneficiários do plano. Era ônus
dela, fornecedora, comprovar a pertinência da majoração
extraordinária no caso concreto, o que poderia ocorrer mediante
prova documental já com a contestação.
Nítido que os reajustes, ainda que isoladamente por
ano não impressionem, por sua acumulação impõem ao
consumidor, já idoso, onerosidade excessiva, de modo a
constituir barreira de fato à permanência dele no plano de saúde.
Não há como presumir, nesse cenário, razoabilidade no cálculo
do reajuste.
Conforme já se verificou em hipótese análoga à
presente, “não há o mínimo de esclarecimento de como se
chegou, concretamente, aos percentuais de reajustes incidentes
sobre o contrato do autor, em nítida violação ao dever lateral de
transparência e de informação, imposto pela boa-fé objetiva, em
sua função supletiva” (Apelação Cível no 1122003-38.2017.8.26.0100,
Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2019).
Reconhecida
a
abusividade
dos
reajustes
discutidos nos autos, a hipótese é de aplicação, em substituição,
dos índices da ANS para os planos de saúde individuais e
familiares. Nesse sentido:
Apelações Cíveis. Plano de Saúde Coletivo
Ação de
revisão contratual cumulada com declaratória de nulidade de
cláusula contratual e restituição de valores Controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077991-31.2020.8.26.0100 -Voto no 12136
5
acerca da legalidade do reajuste por sinistralidade aplicado
à apólice coletiva entre 2008 a 2017
Sentença anterior
anulada por V. Acórdão desta Colenda Câmara para
realização de perícia atuarial
Sentença de procedência
parcial Apelo das partes Prescrição trienal Aplicação
do artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código Civil

Legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste por
sinistralidade para manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro
do
contrato

Ausência,
entretanto,
de
demonstração dos fatores que levaram aos reajustes por
aumento de sinistralidade indicado na inicial
Operadora
que não apresentou documentos que demonstrassem o
incremento das despesas a fim comprovar a sinistralidade
alegada
Laudo pericial embasado em meros cálculos
aritméticos das despesas e receitas que não se mostra
suficiente para comprovar a legalidade do reajuste

Operadora que não se desincumbiu do ônus da prova

Abusividade verificada
Substituição pelos índices de
reajuste anual aprovado pela ANS para planos individuais e
familiares, para evitar que o contrato fique sem qualquer
correção Restituição, de forma simples, dos valores pagos
a maior Sucumbência recíproca devidamente arbitrada
Decaimento
mínimo
da
pretensão
do
autor
não
caracterizado Sentença mantida. Nega-se provimento aos
recursos. (Apelação Cível no 1123268-75.2017.8.26.0100,
Rel. Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j.
07/08/2020);
PLANO DE SAÚDE. Revisão de contrato coletivo. Reajustes
por sinistralidade e mudança de faixa etária em tese
abusivos. Possibilidade de reajuste por sinistralidade
admissível em abstrato, com o escopo de manter o equilíbrio
de contrato cativo. Abusividade, porém, do reajuste por
sinistralidade no caso concreto, diante da absoluta ausência
de prova de sua ocorrência. Ônus probatório das rés, que
têm em mãos todos os dados relativos à utilização dos
serviços e respectivos custos. Índice de reajuste a ser
substituído pelos índices previstos pela ANS para os planos
individuais e familiares, a fim de manter o equilíbrio do
contrato. Restituição dos valores pagos a maior pela autora,
com juros e correção monetária. Reajustes por faixa etária.
Legalidade, desde que previstos no contrato as faixas
etárias e os percentuais de reajuste de forma clara.
Inexistência de vedação, no Estatuto do Idoso, ao reajuste
de mensalidades por faixa etária, após o implemento de 60
anos, desde que o aumento não seja abusivo. Necessidade
de observação de parâmetros para o reajuste das
contraprestações,
tais
quais,
(i)
expressa
previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077991-31.2020.8.26.0100 -Voto no 12136
6
contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios; (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais. Abusividade a ser
aferida no caso concreto, de acordo com a tese firmada pelo
STJ para os fins do art. 1.040 do CPC/2015. Apuração da
licitude dos reajustes mediante os critérios estabelecidos no
julgamento de recursos repetitivos pelo STJ e em
julgamento de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas desta Corte. Hipótese em que os reajustes
observaram as normas de regência. Variação de reajustes
das últimas três faixas etárias inferiores à variação entre as
sete primeiras. Ação parcialmente procedente. Sucumbência
recíproca. Recurso provido em parte. (Apelação no
1121157-21.2017.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Francisco Loureiro, j. 13/12/2018).
Diante
do
excesso
reconhecido,
evidente
o
cabimento da restituição das diferenças pagas a maior, em valor
a ser apurado em liquidação, com correção monetária pela
Tabela do Tribunal de Justiça desde cada pagamento e acrescida
de juros à taxa de 1% ao mês a partir da citação, observada a
prescrição trienal, conforme posicionamento firmado pelo
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
recursos
representativos de controvérsia (REsp n. 1.360.969/RS e REsp n.
1.361.182/RS, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. em 10.08.2016, DJe 19.9.2016
tema 610).
Com o desfecho da demanda nesta sede recursal,
fica reconhecida a quase integral sucumbência da ré, de modo
que a esta cumpre arcar integralmente com os ônus
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 15% do
valor da condenação (total da restituição) atualizado.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator